Tribunal: TJMT
Processo: 1010398-17.2022.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010398-17.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANGELA CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 000.992.072-22 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS NAS FATURAS ATUAIS - NECESSIDADE DE ENVIO DOS AUTOS À DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 167232164, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega a nulidade da sentença, por violação ao devido processo legal,
ante a ausência de envio dos autos à Defensoria Pública para apresentar impugnação à contestação
.

Ainda, alega que a reclamada vem efetuando a cobrança de débitos pretéritos nas faturas atuais, obrigando a reclamante em realizar o pagamento conjunto, sob a ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular da Unidade Consumidora sob no
6/2604589-8
.

Aduz que a reclamada vem efetuando a cobrança de débitos pretéritos nas faturas atuais, obrigando a reclamante em realizar o pagamento conjunto, sob a ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica
.

A demandada, em sede de contestação, aduz que não pode ser obrigada a aceitar que o pagamento pela energia elétrica efetivamente fornecida seja efetuado de acordo com as condições impostas ou exigidas pelo devedor.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente
o pedido inicial.

No caso,
constata-se que
a parte autora está sendo assistida pela Defensoria Pública, bem como que os autos não foram enviados ao referido órgão para apresentar impugnação à contestação
.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a Defensoria Pública possui a prerrogativa legal de intimação pessoal das decisões em qualquer processo ou grau de jurisdição, sendo que
seus prazos iniciam-se a partir do dia útil seguinte à data da entrada dos autos com vista no referido órgão
.

Nesse sentido:

CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO. PRERROGATIVA LEGAL DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

1. Ação de reintegração de posse ajuizada em 07.01.2012. Agravo em Recurso especial atribuído ao gabinete em 25.08.2016.

2. Cinge-se a controvérsia a definir o termo inicial para a contagem do prazo recursal para parte representada pela Defensoria Pública do Estado.

3. Ausente o vício do art. 535, II do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.

4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

5.
A Defensoria Pública possui a prerrogativa legal de intimação pessoal das decisões em qualquer processo ou grau de jurisdição, sendo que seus prazos iniciam-se a partir do dia útil seguinte à data da entrada dos autos com vista no referido órgão
. Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, provido.

(STJ - REsp n. 1.636.929/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 21/11/2016.) (grifei)

PROCESSO CIVIL. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PRAZO SUCESSIVO. INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA. DEFENSOR PRESENTE.
NECESSIDADE DE ENVIO DOS AUTOS À

DEFENSORIA
.
PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. REFORMA DA DECISÃO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO. TERMO INICIAL.

1.
De acordo com a jurisprudência pacífica do Egrégio STJ, mesmo havendo intimação da Defensoria Pública em audiência, o prazo para a interposição de recurso ou realização de qualquer ato processual somente começa a fluir

após a remessa dos autos com vista ao referido Órgão
, mais precisamente, no primeiro dia útil subsequente ao recebimento.

2. Recurso conhecido e provido.

(TJDFT - AGRAVO DE INSTRUMENTO 20150020075596AGI (0007646-70.2015.8.07.0000), 6a TURMA CÍVEL, Relator Des. HECTOR VALVERDE, Julgado em 20/05/2015) (grifei)

Desse modo, a declaração de nulidade da sentença prolatada nos autos é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para declarar a desconstituição da sentença de primeiro grau, determinando o
retorno dos autos à origem para o
regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023